Tribunal: TJMT
Processo: 1079755-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079755-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE VICENTE DE FARIAS MOURA - CPF: 041.919.951-97 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para a sessão do dia 24/11/2024. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista SESSÃO DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. (sessão do dia 19/09/2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – LOTEAMENTO VISTA DO ARAGUAIA - LOTEAMENTO DEVE SER CONSTITUÍDO NA FORMA DA LEI N° 6.766/1979 E DA RESOLUÇÃO CONAMA No 237/1997 – DOAÇÃO PÚBLICA DE LOTEAMENTO É CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ATO ANULÁVEL – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - SÚMULA N° 473 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE
–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A
Lei n°6.766/1979 (
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
).

2.
A Resolução CONAMA no 237/1997
(
Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental
),
como forma de concretizar o artigo 225, “caput”, da Constituição Federal de 1988
: “
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
”
e a Lei o 10.257/2001
(Estatuto das Cidades), ao garantir o “
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana
”,
conforme o seu artigo 2
°.

3. O
Princípio da Autotutela
autoriza a Administração anular ou a revogar os seus atos, seja por vício de legalidade ou por motivo de conveniência ou oportunidade.

4. Nesse viés, vem, a
Súmula n° 473 do STF
: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicia
l”.

5.
A sentença atacada julgou improcedente, pelos fundamentos, “in verbis”: “
O cerne da questão é o direito da parte Requerente em receber o lote doado através legislação municipal. O princípio da autotutela permite a Administração Pública anular os atos administrativos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes. Diante da constatação de irregularidades na emissão de autorizações para ocupação de lotes mencionados, a Requerida realizou a revogação das leis que doaram as áreas aos Requerente. A Lei n° 3.625/2015, tratada como base da inicial, restou revogada no ano de 2017, com o advento da Lei n° 3.948/2017, portanto, o que se tem é o princípio da autotutela administrativa que pode revogar os seus atos. Nesse sentido é a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
” (...) “
Ademais, a contemplação se trata somente de expectativa de direito e somente se torna adquirido com realizado o registro público e transferência da titularidade
” (...) “
Em detida análise dos autos, tenho que é nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao Ente Público
”.

6. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados (id. 222925042). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado (id. 222926152).

7.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

8. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

9
.

A
Lei n° 6.766/1979
(
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências
)
prevê em seu artigo os 4o os requisitos urbanísticos para loteamento que é empreendimento
(
Loteamento Vista do Araguaia
),
cuja

atividade é potencial poluidora necessitando de licenciamento ambiental
(artigo 1°, inciso I, da Resolução CONAMA no 237/1997),
bem como licenças
: “
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; III - Licença de

Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verifi cação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle

ambiental e condicionantes determinados para a operação
,
conforme o artigo 8o da Resolução CONAMA no 237/1997
.

10
.
Além disso, o artigo 18, “caput”, da Lei n° 6.766/1979 dispõe que
: “
Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação
”.

11. Destaca-se que a: “
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

12. Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”
.

13.
Em razão do não preenchimento dos requisitos legais
, conforme exemplificado acima,
o ciclo de validade jurídica para constituição do Loteamento Vista do Araguaia não foi concluído, não havendo em que se falar em direito adquirido.

14.
Dessa forma, o ato de doação promovido pela Lei n° 3.625/2015 e revogado pela Lei n° 3.948/2021, encontra guarida no Princípio da Autotutela e na Súmula n° 473 do STF
: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicia
l”.

15.
Assim, denota-se que a revogação da doação configura

mérito administrativo
(
ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade),
o qual pode ser mitigado com a intervenção do Poder Judiciário
(“ultima ratio”)
nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
,
situações não englobas no caso em epígrafe
.

16. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, dentre os julgamentos, cito:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO -
DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO
- DESRESPEITO AOS REQUISITOS DA LEI No 8.666/93 - ATO ILEGAL -
PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA
- OBSERVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
(TJ-MG - AC: 10422130017979001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 09/06/2016, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2016, grifos nossos) e
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PROMESSA DE DOAÇÃO - CASA PRÓPRIA -
LOTEAMENTO - IRREGULARIDADES
-
DOAÇÕES REVOGADAS
- INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAS E MORAIS - RECURSOS IMPROVIDOS. ''A atualidade na manifestação da vontade de bem-fazer é condição primordial ao contrato de doação, o que constitui óbice à promessa de doação porque, entre a promessa e sua efetivação, pode ter havido arrependimento''.
''Ao revogar o ato administrativo de registro do loteamento, a municipalidade utilizou-se da prerrogativa emanada do ordenamento pátrio da autotutela, escorada no verbete da súmula 473 do STF
''
(TJ-MG - AC: 10283050038068001 Guaranésia, Relator: Alvim Soares, Data de Julgamento: 12/02/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2008, grifos nossos).

17. Nesse viés, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL IMÓVEL
– ARGUIÇÃO DE
DIREITO ADQUIRIDO E DE ATO JURÍDICO PERFEITO
–
INEXISTÊNCIA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1079754-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024, grifos nossos).

18.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei 12.153/2009 c/c com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.

19.
Condeno a parte reclamante (recorrente) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

20.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024